Tribunal: STF
Processo: RE 84369
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
Identificação criminal. Passível de inquérito, a ela está sujeito o indiciado, nos termos do Código de Processo Penal, art. 6º, VIII.
II. Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio e provido para cassar a ordem de habeas corpus.
Procedentes do Supremo Tribunal Federal.